Tribunal: TJMT
Processo: 1004533-56.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004533-56.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA BARCELOS - CPF: 095.890.661-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ROGERIO LUZ BORGES LEAL - CPF: 098.758.258-59 (ADVOGADO), SARA CARVALHO LOPES - CPF: 004.883.551-09 (APELADO), MATHEUS KLIEMASCHEWSK DE ARAUJO - CPF: 053.738.381-60 (ADVOGADO), JOAO BATISTA BARCELOS - CPF: 095.890.661-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR – HOME CARE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Rondonópolis contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento de internação domiciliar do tipo "Home Care", em pacote de alta complexidade – grau 05, ao paciente João Batista Barcelos, e condenando solidariamente os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais pode ser imputada solidariamente ao Município, mesmo com o direcionamento da obrigação principal ao Estado; e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser fixados com base em percentual sobre o valor da causa ou por apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade pela efetivação do direito à saúde é solidária entre os entes federativos, nos termos do art. 23, II, da CF/1988 e do Tema 793 da repercussão geral do STF, cabendo ao juízo apenas o direcionamento da obrigação conforme a repartição de competências, sem afastar a solidariedade na condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

4.

O Município, ao sustentar que a obrigação deveria recair exclusivamente sobre o Estado, não apresentou fundamentos para sua exclusão do polo passivo nem suscitou preliminar de ilegitimidade, limitando-se à tentativa de afastar sua responsabilidade quanto aos honorários.

5.

A solidariedade na obrigação de prestar saúde implica solidariedade também nos ônus da sucumbência, inclusive nos honorários advocatícios, nos termos da jurisprudência consolidada do TJMT.

6.

O STJ, ao julgar o Tema 1.313 dos recursos repetitivos, firmou a tese de que os honorários advocatícios em ações de saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando o percentual sobre o valor da causa.

7.

Considerando a natureza fundamental do direito tutelado, a complexidade da demanda e os critérios legais, é adequado fixar os honorários em R$ 10.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso do Município de Rondonópolis desprovido. Recurso do Estado de Mato Grosso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade solidária dos entes federativos nas ações de saúde abrange também o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, ainda que a obrigação principal seja direcionada a apenas um deles.

2.

Os honorários advocatícios em ações que visam à efetivação do direito à saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme o Tema 1.313 do STJ.

3.

A fixação equitativa da verba honorária deve considerar a complexidade da causa, o zelo do profissional, o tempo de tramitação e a relevância social da demanda.

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts.
23, II; 196; CPC, arts. 85, §§ 2º, 4º, 8º; 87.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 855.178/SE, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015;
STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, Tema 1.313, Primeira Seção, j. 11.06.2025, DJe 16.06.2025;
TJMT, N.U 1001842-64.2024.8.11.0037, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 17.05.2025

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de dois Recursos de Apelação interpostos pelo Estado de Mato Grosso e Município de Rondonópolis contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca do mesmo município, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta por Sara Carvalho Lopes, representada por seu marido, João Batista Barcelos, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando o fornecimento do Tratamento de Internação Domiciliar, na modalidade de ‘Home Care’, em pacote de alta complexidade - grau 05.

Além disso, condenou ambos os entes públicos demandados ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso, interpôs o presente recurso de apelação sustentando,
inicialmente, a necessidade de suspensão do curso do processo, conforme determinado por este Tribunal, nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 1023732-44.2022.811.0000, que discute a correta metodologia de arbitramento dos honorários sucumbenciais nas demandas que envolvem o fornecimento de tratamentos de saúde pelo Estado.

Afirma que o processo deve ser suspenso, também, por conta do reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1255 (RE 1.412.069), em que se discute a possibilidade de arbitramento equitativo de honorários quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico se revelar exorbitante.

Aduz que, nas demandas que envolvem o direito constitucional à vida e à saúde, o proveito econômico é inestimável, razão pela qual os honorários advocatícios devem ser fixados com base em apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Por fim, o Apelante requer o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do IRDR n.º 1023732-44.2022.811.0000 e do Tema 1255 pelo Supremo Tribunal Federal, ou, subsidiariamente, a reforma parcial da sentença para que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam arbitrados por equidade.

O Município de Rondonópolis, por sua vez, recorre, sustentando que no caso em exame, sendo a responsabilidade pelo fornecimento do tratamento, exclusiva do Estado de Mato Grosso, não poderia o Município ser condenado ao pagamento de honorários de sucumbência, uma vez que não deu causa à demanda nem figurou como ente responsável pelo cumprimento da obrigação.

Argumenta, ainda, que a solidariedade na obrigação principal não implica solidariedade automática na condenação ao pagamento de honorários advocatícios, os quais devem ser fixados proporcionalmente à sucumbência de cada parte, nos termos do art. 87 do Código de Processo Civil e da jurisprudência consolidada dos Tribunais pátrios.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que a condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência recaia exclusivamente sobre o Estado de Mato Grosso, em favor da Defensoria Pública.

A parte Autora apresentou contrarrazões ao Apelo interposto pelo Município de Rondonópolis, afirmando que tal recurso não se limita à discussão acerca dos honorários advocatícios, abrangendo também o mérito da obrigação de fazer, pois requer a sua exclusão do cumprimento de obrigação, alegando não ser responsável pelo tratamento vindicado. (id. 162710480).

Ademais, foram apresentadas as contrarrazões pela parte Autora ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso (id. 162710480).

O Estado, em que pese tenha sido intimado para contrarrazoar o Recurso de Apelação, interposto pelo Município, manteve-se silente.

Por meio da decisão de id. 233049683, o então Relator determinou o sobrestamento do feito até a resolução definitiva do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000.

Os autos retornaram para deliberação.

Não há parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminente Pares,

Conforme relatado, o
Município de Rondonópolis e o Estado de Mato Grosso,
insurgem-se contra a sentença
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando o fornecimento do tratamento de internação domiciliar, na modalidade de Home Care, em pacote de alta complexidade - grau 05, em favor do paciente João Batista Barcelos, bem como condenou ambos os entes públicos demandados ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Na origem, trata-se de ação ajuizada com o objetivo de compelir o Município de Rondonópolis e o Estado de Mato Grosso a fornecerem, de forma imediata,
tratamento de internação domiciliar, na modalidade de Home Care, em pacote de alta complexidade - grau 05, em favor de em favor do paciente João Batista Barcelos.

Aportou aos autos, o relatório médico referente a visita in loco determinada pelo juízo, atestando a elegibilidade do paciente para internação domiciliar, no pacote de alta complexidade 05, com necessidade de ventilação mecânica.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido, mas a decisão foi reformada por este Tribunal de Justiça, conforme consta do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1010742-50.2024.8.11.0000.

O Estado de Mato Grosso informou que o paciente foi admitido administrativamente, para o home care, pela empresa CARMED.

Após o regular trâmite do feito, o Magistrado singular, prolatou sentença, julgando parcialmente procedente o pedido inicial, ficando a parte dispositiva, assim grafada:

“[...] Por todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, para
DETERMINAR
que os requeridos forneçam o Tratamento de Internação Domiciliar, na modalidade de ‘Home Care’ em pacote de alta complexidade - grau 05 -, o que faço com fundamento no Art. 487, I, do CPC.

DIRECIONA-SE
o eventual cumprimento de sentença em face do Estado de Mato Grosso, ante o alto custo do tratamento.

Sem custas processuais (art. 3º, inciso I, da Lei 7.603/2001).

CONDENO
os Requeridos Estado de Mato Grosso e Município de Rondonópolis ao pagamento de honorários sucumbenciais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada ente, que fixo o montante no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado. [...]”

Do ato sentencial, recorrem o Município de Rondonópolis e o Estado de Mato Grosso.

De início, cumpre salientar que, embora a parte autora, ora apelada, sustente que o recurso interposto pelo Município não se restringe à controvérsia sobre os honorários advocatícios, abrangendo também o mérito da obrigação de fazer — sob o argumento de que pretende ser excluído do cumprimento da obrigação por não ser responsável pelo tratamento pleiteado — tal assertiva não encontra respaldo nos autos.

Da análise detida das razões recursais, observa-se que a menção do Município à suposta responsabilidade do Estado pelo tratamento requerido teve como único propósito demonstrar que, em razão dessa atribuição, não lhe competiria suportar os encargos da sucumbência, à luz do princípio da causalidade.

Ademais, a sentença recorrida já havia determinado que o cumprimento da obrigação fosse direcionado ao Estado, considerando o alto custo do tratamento médico em questão. Assim, não haveria motivo para que o ente municipal insistisse em pleito de exclusão de responsabilidade.

Registre-se, ainda, que o Município, em suas razões de apelação, não suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, tampouco apresentou fundamentos substanciais aptos a justificar sua exclusão do polo passivo da demanda, limitando-se à discussão sobre os honorários advocatícios.

Do Recurso do Município de Rondonópolis

O ente municipal demandado sustenta que não deve arcar com os ônus sucumbenciais, porquanto o tratamento pleiteado é de alta complexidade, cuja responsabilidade é atribuída ao Estado, a quem, portanto, compete o pagamento dos honorários advocatícios.

O artigo 196 da Constituição da República estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O texto constitucional assegura que todos os entes da federação são concorrentemente competentes para o cuidado da saúde da população (art. 23, II da CF).

O Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, definiu que, embora impere a responsabilidade solidária entre os entes da federação, deve ser direcionada a obrigação ante a distribuição de competências, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
(Grifei).

Repita-se, a tese fixou a responsabilidade solidária entre os entes federativos, no que concerne às demandas que envolvam o tema de saúde pública, mas orienta que compete ao Juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente para tanto.

No caso, o direcionamento do cumprimento do cumprimento da obrigação ao Estado, conforme determinado pelo juízo, não exime o ente municipal de sua responsabilidade que, frise-se, é solidária.

Portanto, no que se refere ao cerne recursal, relativamente aos honorários sucumbenciais, em razão da solidariedade inerente à obrigação de fazer, em que pese o direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, permanece inalterado o cabimento da condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, a ser suportado por ambos os entes federativos.

Nessa linha de intelecção, entendimento proferido por este Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença determinando o fornecimento de procedimento cirúrgico de descompressão e artrodese lombar, com condenação em honorários advocatícios sucumbenciais aos entes públicos.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a existência de alegados vícios de omissão e contradição no acórdão quanto à responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios; e (ii) a possibilidade de suspensão do feito em razão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR).

III. Razões de decidir

Inexistem omissões ou contradições no acórdão, porquanto foi detalhadamente fundamentada a responsabilidade solidária dos entes federativos no pagamento de honorários advocatícios, em estrita conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 793).

A alegação de não aplicabilidade do Enunciado n. 87 do Conselho Nacional de Justiça não afasta a solidariedade intrínseca dos entes públicos, tendo o acórdão explicitado de forma clara os fundamentos para a manutenção da condenação solidária em honorários.

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) relacionado aos honorários advocatícios não configura óbice processual absoluto, especialmente quando a demanda já se encontra instruída e com elementos suficientes para julgamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A ausência de omissão ou contradição no acórdão não autoriza o acolhimento de embargos declaratórios quando a decisão se encontra devidamente fundamentada.
2. A responsabilidade solidária dos entes públicos em demandas de saúde abrange integralmente os honorários advocatícios sucumbenciais.
3. O IRDR não suspende automaticamente demandas já instruídas quando a controvérsia não afeta diretamente o mérito do processo."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF, art. 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Tema 793, Rel.
Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06.12.2017.

(N.U 1001842-64.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2025, Publicado no DJE 17/05/2025). (destaquei)

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO AO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE (TEMA 1.313 DO STJ). RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelações interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando a disponibilização de consultas médicas especializadas em dermatologia, pneumologia e cirurgia geral, bem como o fornecimento do medicamento “Adalimumabe 40mg”, condenando ambos solidariamente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a obrigação de fornecer consultas médicas especializadas e medicamento de alto custo deve ser direcionada prioritariamente ao Estado de Mato Grosso ou mantida solidariamente com o Município; (ii) estabelecer os critérios de fixação e a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde é garantido constitucionalmente como direito fundamental e dever solidário de todos os entes federativos (CF/1988, arts. 5º, caput; 6º; 196).

O STF, no Tema 793 da repercussão geral, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde, permitindo, contudo, que o juiz direcione o cumprimento das obrigações conforme a repartição de competências.

O fornecimento de consultas médicas especializadas e de medicamento de alto custo demanda maior complexidade e recursos financeiros, devendo ser direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, cabendo ao Município garantir o cumprimento em caso de omissão.

O STJ, no julgamento do Tema 1.313 (REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN), fixou tese vinculante no sentido de que os honorários advocatícios, em demandas de saúde, devem ser fixados por apreciação equitativa.

A fixação de honorários por equidade deve observar a complexidade da causa, a relevância social da demanda e o zelo profissional, sendo adequado o valor de R$ 3.000,00, a ser suportado solidariamente pelo Estado e pelo Município.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do Município de Sinop provido. Recurso do Estado de Mato Grosso parcialmente provido. Tese de julgamento: O direito à saúde possui natureza fundamental e gera responsabilidade solidária entre os entes federativos, sendo possível ao magistrado direcionar o cumprimento das obrigações conforme a repartição de competências. Nas demandas que envolvem fornecimento de consultas médicas especializadas e medicamento de alto custo, a obrigação deve ser direcionada prioritariamente ao Estado, sem afastar a solidariedade do Município. Os honorários advocatícios sucumbenciais, em ações de saúde, devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme a tese firmada no Tema 1.313 do STJ
. A condenação em honorários advocatícios deve ser suportada solidariamente pelos entes federativos demandados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º; 23, II; 194; 196; 198. CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º, 4º e 8º; 87, § 1º; 292, § 2º; 926; 927, III e V. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, Tema 1.313, Primeira Seção, j. 11.06.2025, DJe 16.06.2025; TJMT, N.U 1001758-42.2021.8.11.0078, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.01.2023, DJE 28.01.2023. (N.U 1022713-21.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 17/09/2025) (destaquei)

Sendo assim, impõe-se o desprovimento do apelo do Município de Rondonópolis, para manter a responsabilidade solidária em relação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Do Recurso do Estado de Mato Grosso

A irresignação do Estado, limita-se à definição do critério jurídico aplicável ao arbitramento da verba honorária em demandas que versem sobre a judicialização da saúde, especialmente quanto à possibilidade de fixação equitativa, em substituição ao percentual incidente sobre o valor da causa, diante da natureza do direito tutelado e da ausência de proveito econômico mensurável.

Cumpre destacar que em 25/02/2025, o Superior Tribunal de Justiça afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11/06/2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que "Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC."

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313 do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável.

Assim, considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido pelo advogado na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Rondonópolis e
DOU PROVIMENTO
ao Apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso,
para reformar a sentença no tocante à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais que arbitro, por apreciação equitativa, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025